Tribunal: TJDFT
Processo: 0750502-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTÔNIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA contra decisão da MM. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (Processo no 0704414-12.2020.8.07.0007), após autorizar o bloqueio de ativos financeiros do agravante, declarou efetivada a penhora de R$ 3.958,55 (três mil e novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e determinou a transferência do valor bloqueado para conta à disposição do Juízo. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que os valores bloqueados tem natureza de verba alimentar e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, porquanto decorrentes da venda de seus materiais de trabalho para a sua manutenção e de sua família nesse período de pandemia do coronavírus. Acrescenta que está sob risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a constrição levada a efeito sobre valores de natureza alimentar compromete a sua própria subsistência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora realizada; e, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada (ID no 21699179). Sem preparo, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto consta nos autos de origem que a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do Juízo de primeiro grau. Com efeito, em que pese a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória passível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, é certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na decisão agravada. Nesse passo, embora tenha sido deferida a penhora nos termos do pedido formulado pelo agravado, não houve pronunciamento do Juízo de primeiro grau a respeito do caráter alimentar e, portanto, impenhorável dos valores constritos, de modo que eventual liberação da penhora efetivada na conta corrente do agravante ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. É vedada a apreciação, pelo Tribunal, de matéria ainda não apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância. 2. Efetivada a constrição judicial, por meio do Sistema BacenJud, sobre numerário existente em conta bancária, compete ao Executado comprovar que as quantias depositadas estão revestidas de impenhorabilidade. Inteligência do artigo 655-A, §2o, do Código de Processo Civil. 3. É "descabida a apresentação direta de agravo de instrumento ao respectivo tribunal, sob o fundamento de que a efetivação da penhora constitui ato lesivo ao direito da parte, tendo em vista que, além de caracterizar supressão de instância, inexiste decisão interlocutória passível de impugnação por meio de agravo de instrumento" (Precedente do C. STJ) 4. Agravo Regimental desprovido. (TJDFT, Acórdão 790631, 20140020051134AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/4/2014, publicado no DJE: 22/5/2014. Pág.: 131, grifo nosso). Vale frisar que a própria decisão agravada determinou a intimação para apresentação de impugnação à penhora dos aludidos ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 2o, do Código de Processo Civil, ocasião em que seria possível ao agravante apontar a suposta impenhorabilidade dos valores constritos. Sendo assim, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso ante o fato de que a impenhorabilidade alegada não foi submetida ao crivo do Juízo de origem. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator